Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DELITO DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. FIXAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO NA SENTENÇA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. ARTIGO 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
3. Existem hipóteses em que se faz possível analisar a aplicação da pena por meio de revisão criminal, quando, por exemplo, a sanção é fixada em contrariedade expressa ao texto da lei. In casu, fixada pena privativa de liberdade não superior a 01 (um) ano, a substituição deve se dar por apenas uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, e não por duas, como estabelecido na sentença.
4. Revisão criminal admitida e julgada procedente para substituir a pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano de reclusão por 01 (uma) pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.